Tribunal: TJES
Processo: 5008220-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008220-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DE MESQUITA LIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise recai sobre a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva decretada com fundamento na reiteração delitiva e no descumprimento de medida protetiva, bem como sobre eventual excesso de prazo para a realização da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na necessidade de garantir a integridade da vítima, diante do reiterado descumprimento de medidas protetivas e da existência de outro processo envolvendo a mesma ofendida.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando evidenciado o risco à vítima e a insuficiência de medidas menos gravosas.
5. Quanto à alegação de excesso de prazo, não se verifica inércia estatal e o agendamento da instrução para data futura encontra justificativa na pauta judicial, não se configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“A reiteração de conduta violadora de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica, legitima a manutenção da prisão preventiva como meio de proteção da vítima e garantia da ordem pública.”

“A simples designação da audiência de instrução para data futura, sem inércia estatal ou demonstração de excesso irrazoável, não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, III e 319; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 623.720/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 08/04/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer do habeas corpus e denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008220-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO DE MEQUISTA LIRA

AUT. COATORA:
4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 13878520) impetrado em favor de
FLAVIO DE MESQUITA LIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
L
i
nhares
/ES.

Narra o impetrante que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal da sua prisão preventiva,
decretada
pel
o Excelentíssimo Juiz(a) de Direito da

4
ª Vara Criminal de
L
i
nhares
/ES

nos autos do processo nº 5008220-29.2025.8.08.0000, no qual é acusado da prática
do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

O impetrante sustenta,
ainda,
que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva.

No entanto,
o pleito liminar foi indeferido na Decisão do id. 14029184, em razão da inexistência de seus pressuposto autorizativos.

Parecer da d. procuradoria de justiça ID. 14127436 opinando pelo conhecimento da impetração e para que no mérito a ordem seja denegada.

É o relatório.
I
nclua-se o feito em pauta
.

Vitória/ES, 14 de maio de 2025

Des.
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008220-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO DE MEQUISTA LIRA

AUT. COATORA:
4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 13878520) impetrado em favor de
FLAVIO DE MESQUITA LIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
L
i
nhares
/ES.

Narra o impetrante que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal da sua prisão preventiva,
decretada
pel
o Excelentíssimo Juiz(a) de Direito da

4
ª Vara Criminal de
L
i
nhares
/ES

nos autos do processo nº 5008220-29.2025.8.08.0000, no qual é acusado da prática
do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

O impetrante sustenta,
ainda,
que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva.

O
pleito liminar foi indeferido na Decisão do id. 14029184, em razão da inexistência de seus pressuposto autorizativos.

Parecer da d. procuradoria de justiça ID. 14127436 opinando pelo conhecimento da impetração e para que no mérito a ordem seja denegada.

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Sabe-se também que,
a prisão cautelar é medida de natureza excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, Por outro lado,
para a concessão do Habeas corpus é necessário
constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Contudo no caso em apreço, entendo que não estão presentes os elementos necessários à concessão da ordem pleiteada

Explico.

Conforme se extrai da decisão id. 14029184, a prisão preventiva foi devidamente motivada com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Além disso, o paciente, inclusive, figura como réu em outro processo envolvendo a mesma vítima, o que, somando ao descumprimento das medidas protetivas impostas, revela um padrão de conduta incompatível com a aplicação eficaz de medidas cautelares diversas.

Neste sentido, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a reincidência, a existência de ações penais em curso podem, desde que acompanhadas de elementos objetivos, justificar a prisão preventiva

E
is a jurisprudência:

"
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos casos de violência doméstica, a proteção da integridade da vítima é fundamento idôneo e apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes desta Corte e do STF reforçam que o descumprimento reiterado das medidas protetivas revela a insuficiência de medidas menos gravosas."

Quanto ao suposto excesso de prazo, para afirmação da culpa e manutenção da custódia preventiva, sob o argumento de que a audiência de instrução e julgamento fora designada apenas para o dia 14/04/2026, igualmente não há que se falar em ilegal coação à liberdade do Coacto, ao menos por ora.

É sabido que,
que a questão dos prazos processuais penais deverá, sempre, ser examinada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, examinando-se, nessa perspectiva, o lapso temporal pelo qual perduram os atos, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o incremento.

Ainda, cediço que a dilação do prazo para a realização da audiência, por si só, não autoriza a revogação da prisão, sobretudo porque não demonstrada qualquer inércia estatal, quedando a tese defensiva despida de prova pré-constituída que sustente o alegado.

Forte em tais argumentos, e demonstrado que a segregação cautelar do Paciente está devidamente respaldada nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, entende-se que não há que se falar em sua revogação, nem tampouco em substituição por medidas cautelares diversas, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em razão do exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.